Tribunal: TJPA
Processo: 0891803-34.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0891803-34.2023.8.14.0301

APELANTE: FRANCISCO RAIMUNDO MENDES DE SOUZA

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. SÚMULA 85 DO STJ. TEMA 1.017/STJ. DIREITO ADQUIRIDO. AUSÊNCIA DE ATO ADMINISTRATIVO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível do servidor inativo Francisco Raimundo Mendes de Souza, afastando a prescrição do fundo de direito e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento da Ação Revisional de Proventos, que objetiva o pagamento de progressão funcional horizontal omitida pela Administração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de pagamento da progressão funcional após a revogação da norma anterior configura prescrição do fundo de direito; (ii) estabelecer se há relação jurídica de trato sucessivo apta a atrair a incidência da Súmula 85 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 85) entende que, em relações jurídicas de trato sucessivo envolvendo a Fazenda Pública, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, salvo negativa expressa e inequívoca do direito pela Administração.

O Tema 1.017 do STJ fixa que o ato de aposentadoria não configura, por si só, negativa expressa de direito adquirido na ativa, salvo se houver manifestação administrativa formal nesse sentido, o que não ocorreu no caso concreto.

A Administração não implementou, nem formalmente indeferiu, a progressão funcional horizontal alegada pelo servidor, configurando-se omissão sucessiva renovada mensalmente, de modo que a pretensão não está prescrita em seu fundo.

A revogação da Lei nº 5.351/86 pela Lei nº 7.442/2010 não impede o reconhecimento de direito adquirido à progressão funcional para quem já havia preenchido os requisitos sob a égide da norma revogada, nos termos do art. 5º, XXXVI, da CF/1988.

O retorno dos autos ao juízo de origem visa assegurar o contraditório, a ampla defesa e a regular instrução probatória, em consonância com o devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A omissão da Administração em conceder progressão funcional caracteriza relação de trato sucessivo, atraindo a incidência da Súmula 85 do STJ, segundo a qual a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio da propositura da ação.

A revogação da norma que previa vantagem funcional não afasta o direito adquirido de servidor que preencheu os requisitos sob a legislação então vigente.

O ato de aposentadoria não configura negativa expressa do direito à vantagem não concedida na ativa, não sendo marco inicial da prescrição do fundo de direito, salvo manifestação administrativa formal.

O afastamento da prescrição do fundo de direito impõe o retorno dos autos à origem para instrução e julgamento regular da ação.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC/2015, arts. 487, II, e 932, V, “b”; Decreto-Lei nº 20.910/1932, arts. 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 85; STJ, Tema 1.017 (REsp 1.783.975/RS, rel. Min. Herman Benjamin, j. 28.10.2020); STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1.421.395/PR, rel. Min. Raul Araújo, j. 29.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0891803-34.2023.8.14.0301

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
FRANCISCO RAIMUNDO MENDES DE SOUZA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 20759680)

interposto por
ESTADO DO PARÁ
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 19799594 que conheceu e deu provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Agravado, alterando a sentença proferida na primeira instância que julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial, para afastar a prescrição, cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, na Ação Revisional de Proventos para Pagamento de Progressão Funcional Horizontal de origem.

Em suma, o Agravante reitera a fundamentação já combatida no recurso anterior, aduz que, ocorreu a prescrição do fundo de direito, alegando que a pretensão do autor foi ajuizada após o transcurso do prazo legal de cinco anos previsto no Decreto nº 20.910/32.

Afirma que, a aplicação da Súmula 85 do STJ não seria suficiente para afastar a prescrição do direito invocado, pois se trata de ato único com efeitos concretos.

Contrarrazões apresentadas (Conforme ID n. 20916494), na ocasião o Agravado expõe que deve haver a manutenção da decisão agravada. Alega se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, em que a violação ao direito se renova mês a mês, o que afasta a prescrição do fundo de direito e atrai a incidência da Súmula 85 do STJ.

Argumenta que, o direito à progressão funcional encontra respaldo na legislação vigente à época do preenchimento dos requisitos, sendo assegurado como direito adquirido, nos termos do art. 5º, XXXVI, da CF/88, bem como pelos Decretos regulamentares aplicáveis.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e deu provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Agravado, alterando a sentença proferida na primeira instância que, diante da prescrição, julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial, para afastar a prescrição, cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, na Ação Revisional de Proventos para Pagamento de Progressão Funcional Horizontal de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 19799594):

“(...)
Decido
.

Desde já, entendo que o recurso comporta
julgamento monocrático
, com fulcro no art. 133, XI, b e d, do Regimento Interno TJ/PA.

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade) de admissibilidade.

Defiro o pedido de gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC.

A sentença recorrida possui o seguinte dispositivo:

“Portanto, ante a entrada em vigor da lei n° 7.442/2010 que, expressamente, revogou a lei nº 5351/86, que serve de alicerce para a pretensão formulada na petição inicial, entendo restar prescrita a pretensão da parte autora, pelo que o processo deve ser extinto, na forma do parágrafo primeiro do artigo 332 do CPC/2015 c/c 487, inciso II do CPC.

Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE LIMINARMENTE O PEDIDO, com fundamento no art. 487, II, c/c art. 332, §1, do Código de Processo Civil, por reconhecer a prescrição da pretensão da parte autora.

Deixo de condenar a parte autora nas custas e despesas processuais, pois defiro a gratuidade da justiça, por não vislumbrar a exceção a que se refere o artigo 99, §2º, do CPC/2015.

Sem condenação de honorários”.

A apelante alega, em suma: a) ausência de prescrição do fundo de direito, pois não houve negativa formal por parte da Administração; b) existência de relação de trato sucessivo; c) necessidade de aplicação da Súmula 85 do STJ; d) inexistência de qualquer pagamento referente à progressão horizontal; e) existência de direito adquirido; f) aplicabilidade da Lei nº. 5.351/86, que estava vigente no período da atividade e na ocasião da aposentadoria. Ao final, pugnou pelo provimento do recurso e pela consequente reforma da sentença, de modo que a prescrição seja afastada e os pedidos formulados na peça vestibular sejam julgados procedentes.

O Decreto Lei n°. 20.910/1932, em seus arts. 1º e 3º, assim dispõe:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. (...) Art. 3º Quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição atingirá progressivamente as prestações à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto”.

O Juízo de origem partiu da premissa de que a contagem do prazo prescricional se iniciou em 2010, com a revogação da Lei nº. 5.351/86, informando que a publicação de nova legislação em 07/2010, revogando a lei 5.351/86, a parte autora tinha até julho de 2015 para pleitear, judicialmente, eventuais parcelas devidas em razão da lei revogada, vindo, contudo, a fazê-lo tão somente no ano de 2023, após o transcurso de mais de 8 anos do encerramento do prazo prescricional.

De acordo com o alegado na peça vestibular, embora tenha se aposentado, a apelante nunca teria recebido o respectivo acréscimo remuneratório. Logo, a pretensão revisional da parte autora/apelante decorre de uma omissão administrativa e não da revogação da Lei nº. 5.351/86.

Sustenta que não houve, portanto, uma supressão pecuniária que pudesse iniciar a contagem do prazo prescricional. Além disso, se não houve uma inequívoca resistência prévia, ou seja, um indeferimento manifestado de forma expressa, não se pode considerar que houve a prescrição do fundo de direito, isto é, do direito de ação. Nessa hipótese, a prescrição alcança apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação ou do pedido, mas não atinge o direito de requerê-las.

Nesse contexto, a violação legal vem se renovando a cada mês, com efeitos sucessivos e autônomos, conforme estabelece o Enunciado de Súmula nº. 85 do STJ:

“Súmula nº. 85 do STJ.

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.

A conclusão acima está em consonância com o atual posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado em precedente vinculante, especificamente na tese relativa ao Tema 1.017 do STJ, fixada no julgamento do Recurso Especial nº. 1.783.975-RS, cujo Acórdão possui a seguinte ementa:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DA CONTROVÉRSIA. TEMA 1.017/STJ. RESP 1.772.848/RS E RESP 1.783.975/RS. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO REVISIONAL. VERBAS SALARIAIS NÃO PAGAS NA ATIVA. REPERCUSSÃO NA APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO. ARTS. 1º E 3º DO DECRETO 20.910/1932. SÚMULA 85/STJ. FUNDO DE DIREITO. ATO DE APOSENTADORIA. PRESUNÇÃO DE NEGATIVA EXPRESSA DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA 1. O tema ora controvertido (1.017/STJ) consiste na "definição sobre a configuração do ato de aposentadoria de servidor público como expressa negativa da pretensão de reconhecimento e cômputo, em seus proventos, de direito não concedido enquanto o servidor estava em atividade, à luz do art. 1º do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 85/STJ." 2. Na origem, trata-se de demanda proposta por servidora pública estadual aposentada que pretende reajustes previstos na Lei Estadual 10.395/1995, na fração de 20% da parcela autônoma do magistério incorporada ao vencimento básico, referente a período em que estava na ativa. 3. Em síntese, o recorrente defende que a aposentadoria, por ter sido calculada com base na média remuneratória, constitui negativa do direito e, assim, marco para início da prescrição do fundo de direito. EXAME DO TEMA REPETITIVO 4. O regime prescricional incidente sobre as parcelas devidas a servidores públicos ativos e inativos está previsto no art. 1º do Decreto 20.910/1932, segundo o qual "as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem." 5. De acordo com o art. 3º do mesmo Decreto, "quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição atingirá progressivamente as prestações à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto." 6. Interpretando os citados dispositivos, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 85/STJ: "Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação." 7. Registra-se que o Superior Tribunal de Justiça, alinhado com a compreensão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 626.489/SE (Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 23.9.2014), entende que o direito ao benefício previdenciário, em si, é imprescritível, mas incide a prescrição sobre a pretensão de revisar o ato administrativo de análise do pedido de aposentadoria. 8. O que se depreende desse contexto é que a prescrição sempre recairá sobre cada parcela inadimplida pela Administração, por negativa implícita ou explícita do direito. 9. Por negativa implícita entende-se aquela que é repetida mês a mês sem manifestação formal da Administração em contraposição ao direito. Ou seja, a cada mês há uma negativa implícita do direito e, por isso, a prescrição incide sobre cada parcela mensal não contemplada, o que é chamado pela jurisprudência de prestações de trato sucessivo. 10. Por outro lado, havendo a supressão do direito por expressa negativa da Administração, representada por ato normativo de efeito concreto ou ato administrativo formalizado e com ciência ao servidor, o transcurso do prazo quinquenal sem o exercício do direito de ação fulmina a própria pretensão do servidor. 11. No que respeita à pretensão de revisão de ato de aposentadoria, a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que incide o prazo prescricional quinquenal do próprio fundo de direito. 12. O raciocínio antes construído está em sintonia com a compreensão do STJ acima mencionada, pois o ato de aposentação é específico e expresso sobre os requisitos para a inatividade e, assim, configura negativa expressa do direito a ele relacionado. 13. Por outro lado, questões não afetas à aposentadoria, como a referente às verbas remuneratórias devidas enquanto o servidor estava na ativa, não podem ser objeto de presunção de negativa expressa pelo ato de aposentação. 14. Em outras palavras, a concessão de aposentadoria pela Administração não tem o condão, por si só, de fazer iniciar o prazo prescricional do fundo de todo e qualquer direito anterior do servidor, ainda que o reconhecimento deste repercuta no cálculo da aposentadoria, salvo se houver expressa negativa do referido direito no exame da aposentadoria. 15. O principal argumento do recorrente é que, como a aposentadoria foi calculada pelo regime das médias (EC 41/2003), a não inclusão da parcela ora pleiteada no cálculo da aposentadoria equivaleria à expressa negativa do direito. 16. Esse raciocínio poderia até ser relevado se a parcela tivesse sido regularmente paga pela Administração, mas na hipótese nem sequer havia sido reconhecido o direito até a edição do ato da aposentadoria para que nesta fosse computada a verba controvertida. DEFINIÇÃO DA TESE REPETITIVA 17. Propõe-se a fixação da seguinte tese repetitiva para o Tema 1.017/STJ: "O ato administrativo de aposentadoria de servidor público não configura, por si só, para fins do art. 1º do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 85/STJ, expressa negativa do direito ao reconhecimento e ao cômputo de verbas não concedidas enquanto ele estava em atividade, salvo quando houver, no mesmo ato, inequívoco indeferimento pela Administração, situação essa que culminará na prescrição de fundo do direito se decorrido o prazo prescricional." RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 18. O Tribunal de origem assentou que não houve expressa negativa do direito pleiteado, concernente a diferenças de reajuste de fração da Parcela Autônoma do Magistério. 19. Assim, não há falar em prescrição do fundo de direito, mas tão somente em prescrição das parcelas que antecedem os cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, como corretamente apreciou o acórdão recorrido. CONCLUSÃO 20. Recurso Especial não provido, sob o rito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015. (REsp n. 1.783.975/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 28/10/2020, DJe de 1/7/2021)”

Considerando que a ratio decidendi do precedente acima se aplica perfeitamente ao caso dos autos, a prescrição decretada pelo Juízo de origem deve ser afastada, para que o mérito da demanda seja devidamente apreciado.

Entretanto, revela-se inviável o julgamento do feito nesta instância, considerando que a sentença recorrida foi de improcedência liminar e o ESTADO sequer foi citado. É necessário, portanto, que a demanda seja remetida ao Juízo de origem, para que seja devidamente processada e julgada com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, inclusive oportunizando às partes a produção de provas em sede de instrução.

Estando a sentença recorrida em desconformidade com Acórdão proferido em julgamento de recursos repetitivos, revela-se perfeitamente cabível o julgamento monocrático do presente apelo, com amparo no art. 932, inciso V, alínea b, do CPC:

Art. 932. Incumbe ao relator: (...) V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E, NO MÉRITO, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar a prescrição, cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para regular processamento e julgamento do feito, nos termos da fundamentação. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de reformar a sentença proferida no 1º grau, para afastar a prescrição do fundo de direito e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que proceda com a ação seguindo os trâmites do devido processo legal.

De início, é válido elencar que a decisão monocrática em caso tratou de maneira bastante dos argumentos apresentados pelo recorrente em sede de Agravo Interno.

A sentença proferida no Juízo
a quo
entendeu pela prescrição do fundo de direito, uma vez que enxergou pela possibilidade de propositura da ação até o ano de 2015, e por ter sido ajuizada a presente demanda apenas em 2023, este direito estaria prescrito.

No entanto, o que se observa é que, a decisão monocrática está correta, ao reformar esse entendimento, reconhecendo se tratar de relação de trato sucessivo, na qual a lesão se renova a cada mês em que não há o pagamento da vantagem devida, aplicando corretamente a Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça.

O agravo interno insiste na tese de que houve prescrição do fundo de direito, argumentando que a edição da nova lei (Lei nº 7.442/2010) operou o reenquadramento dos servidores e que a ausência de impugnação administrativa ou judicial no quinquênio subsequente acarretaria a perda do direito.

Conforme reconhecido pela jurisprudência do STJ, a omissão da Administração em implementar vantagem legalmente prevista configura relação de trato sucessivo, na qual a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, não incidindo sobre o fundo de direito, nos termos da Súmula 85 daquela Corte Superior.

No caso em foco, o servidor agravado afirma jamais ter recebido a progressão funcional horizontal a que faria jus, razão pela qual não se pode falar em ato administrativo único e concreto que teria iniciado o prazo prescricional em 2010. Pelo contrário, o não pagamento mensal da vantagem legal configura a violação continuada do direito, renovando-se a pretensão mês a mês.

Além disso, como apontado em sede de contrarrazões, a extinção da norma que fundamentava a progressão funcional não impede a análise de eventual direito adquirido por cumprimento dos requisitos sob o amparo da lei então vigente nos termos do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 19799594, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 21/07/2025